Tribunal: TJSP
Processo: 1500737-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"Ante o exposto, negaram provimento aos apelos defensivos e deram parcial provimento ao ministerial para majorar as penas de JOSÉ EVERALDO MARCULINO a 16 anos e 8 meses de reclusão, e 8 diárias de multa, e EWERTON FELIX DA SILVA SILVÉRIO a 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 8 diárias de multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos."